Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-23.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-23.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GINOILSON LOPES DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da interrupção do serviço na residência do autor por cinco dias consecutivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da concessionária pela interrupção do serviço e a configuração do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço público, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.

4. O autor comprovou a interrupção do fornecimento de energia por cinco dias por meio de vídeos e notícias que demonstram os transtornos causados à comunidade local. A concessionária ré, por sua vez, não apresentou provas técnicas suficientes para demonstrar a regularidade e continuidade do serviço no período.

5. A energia elétrica é um serviço essencial que deve ser prestado de forma contínua. A sua interrupção prolongada e injustificada, especialmente em zona rural com limitações de comunicação, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo ser reduzida.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
8000484-23.2022.8.05.0023
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelado
GINOILSON LOPES DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.